Tribunal: TJES
Processo: 5025956-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025956-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA CRISTINA MEYER
RECORRIDO: BARBARA LEITAO BINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenizatória, na qual a parte Autora alega que contratou o Requerido para a prestação se serviços de elaboração de um projeto de arquitetura para construção de uma casa em Guarapari, confiando na Ré, arquiteta, pelo valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e efetuou devidamente o pagamento. A autora afirma que celebrou um contrato com a requerida, sendo que a obrigação da ré seria a elaboração de um projeto arquitetônico, mas que os prazos constantes do contrato para a elaboração do projeto não foram cumpridos e, ao final, a Requerida não cumpriu com o que havia sido contratada tecnicamente, bem como foi penalizada pela prefeitura por culpa da parte Ré. Desta forma, requer indenizações por danos materiais e morais.

Em sede de

sentença (ID 6261139)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo improcedente os pedidos autorais. Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6261141),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 62261146). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, vale ressaltar que, com relação às questões do projeto arquitetônico, a parte autora, ora recorrente, não comprovou os fatos constitutivos do seu direito de que houve efetiva entrega com atraso, não caracterizando a culpa da parte recorrida, que, por sua vez, comprovou de que fez a entrega dos documentos, a abertura do procedimento administrativo junto a prefeitura para aprovação, e ainda emitiu a RRT.

No que tange à alegação da multa, também corroboro com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a municipalidade não aplicaria penalidade em caso de análise preliminar do projeto até a sua devida adequação e aprovação. Ademais, de fato, as alegações da parte recorrida de que a parte recorrente iniciou as obras sem aprovação da prefeitura são verídicas

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Portanto, não há como se atribuir a responsabilidade a arquiteta, ora recorrida, visto que não restou consolidada a culpa por negligência, imprudência ou imperícia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)